Tribunal: TJDFT
Processo: 0014364-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo da requisição retificadora de ID ́s 13793273/13793274, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Oficie-se ao Ente Devedor informando-o acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Reitero o item 2 da decisão de ID 13405839, agora com valores atualizados, para cumprimento da decisão de fls. 10/12 - ID 8063239, por meio da qual foi deferida preferência constitucional à credora ORIETA MÁRCIA DE QUEIROZ DOMINGUES. Para tanto, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 3 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios